Tribunal: STF
Processo: RE 1399507
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:

“Administrativo e Processual Civil. Apelação a atacar sentença, proferida em ação ordinária, que julgou improcedente o pedido de exclusão do Município do cadastro de inadimplentes do SIAFI/CAUC em razão de irregularidades de convênios federais, ocorridas em relação ao mandato do ex-gestor. 
 1.	Ajuizamento de Ação de Ressarcimento de Recursos ao Tesouro Municipal e Representação Criminal em desfavor do ex-gestor. 
 2.	Tomadas as devidas providências em relação à gestão anterior, não pode o município ser sacrificado em virtude de malversação de verbas públicas praticada pelo ex-gestor. Assim, deve-se entender que o pedido do autor encontra guarida no art..9, da Instrução Normativa 01/1997-SNT, pois se trata de direito do Município, uma vez adotadas as providências pertinentes. Jurisprudência desta Corte. 
4.[sic] Apelação provida” (doc. eletrônico 13, p.5).

No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 2º; 5°, LV e XXXV; 93, IX; 160; e 230 da mesma Carta (doc. eletrônico 20).

A pretensão recursal não merece acolhida.

Isso porque a alegada afronta aos dispositivos constitucionais tidos por violados não foi prequestionada. Portanto, como tem consignado este Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula  282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional arguida não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios opostos não tiveram o escopo de suprir essa omissão ou tardia a alegação de ofensa ao texto constitucional é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF.
 
Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL. LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 1. Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA. 2. A reversão do julgado demanda a análise da legislação local que regulamenta a matéria (Lei Estadual 7.428/2016), o que não se admite nesta sede recursal, haja vista a Súmula 280 do STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.405.162 AgR/RJ, Rel Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 8/2/2023, grifei).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.340.960 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/8/2022, grifei).

Além disso, aponto que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional.

Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.
É certo, ainda, que os Ministros deste Supremo Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reafirmaram a jurisprudência no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Por oportuno, reproduzo a ementa do referido precedente:

“Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).

Ademais, o Juízo de origem decidiu a controvérsia a partir dos seguintes fundamentos:

“[´...]
Em outros julgados, tenho entendido admissível a propositura de ação de ressarcimento de recursos ao Tesouro Municipal e Representação Criminal em desfavor do ex-gestor, como providência encetada pelo município para fins de apuração e saneamento das irregularidades existentes em convênios federais, objetos de inscrição no SIAFI, restando atendidos, também, os requisitos para fins de recebimento de novas transferências, mediante suspensão da inadimplência, de que trata o art. 52, da IN 01/1997-SNT, mesmo com a redação dada pela IN 05/2001. 
Entendo, assim, que a parte autora tomou as devidas providências em relação à gestão anterior, não podendo ser sacrificado em virtude de malversação de verbas públicas praticada pelo ex-gestor. Assim, deve-se entender que o pedido do autor encontra guarida no art. 52, da IN 01/1997-SNT, pois se trata de direito do Município, uma vez adotadas as providências pertinentes. 
Por fim, imperioso destacar que, no caso em testilha, se mostra irrelevante - ao menos para efeito da promoção da retirada dos registros no SIAFI - que, de fato, existam as irregularidades no convênio. 
É que, tendo sido adotadas as providências objetivando o ressarcimento ao erário pelo sucessor do chefe do Executivo - como foi o caso - deve ser afastada a inadimplência do Município com o objetivo de não causar maiores prejuízos à coletividade” (doc. eletrônico 13, p. 2).
Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional (Instrução Normativa n. 1/1997, da Secretaria do Tesouro Nacional) e do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável no julgamento de recurso extraordinário. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.06.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. PREFEITO E VICE-PREFEITA. PUBLICIDADE. AUTOPROMOÇÃO. UTILIZAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 E 356 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 323 DO RISTF. 1. Os dispositivos constitucionais apontados pela parte Recorrente (arts. 5º, LIV e LV e 37, § 4º) não se encontram prequestionados. Incidem, no caso, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Ademais, ainda que fosse possível superar os óbices processuais, mesmo assim, o recurso não mereceria prosperar, porquanto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/1992), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 3. Além disso, o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARERG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).  4. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo nas condutas dos Recorrentes, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes.  5. Ademais, ainda que assim não fosse, conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. No caso, os dispositivos constitucionais dados como violados sequer foram prequestionados (Súmulas 282 e 356). Desatendido pressuposto de admissibilidade recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE 1.374.383 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe  4/9/2023, grifei).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. PRORROGAÇÃO. HABILITAÇÃO INADEQUADA. LEI FEDERAL 8.429/1992 E LEIS 2.245/1990, 3.284/1999 E 4.372/2008 DO MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”(ARE 1.420694 AgR/SP, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  30/6/2023, grifei).

Em igual sentido refiro o RE 1.398.110/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14/10/2022; ARE 1.001.755/PB, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 27/6/2022; e RE 1.443.413/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 20/7/2023.

Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 27 de setembro de 2023.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator